Tribunal: TCU
Processo: 037.398/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de revisão de ofício do Acórdão 11302/2018-TCU-Segunda Câmara , que registrou os atos de aposentadoria emitidos, no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins, em favor dos Srs. João Pereira Rêgo e Osneide Mourão de Souza, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 11302/2018-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. João Pereira Rêgo e Osneide Mourão de Souza, recusando seus registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos.